Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-27.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8000925-27.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: MARIA CELMA GOMES DA ROCHA Advogado(s): BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, por alegada omissão na análise da vedação à cumulação de vantagens de mesma natureza (CF, art. 37, XIV) e da incidência do art. 20, III, "b", da Lei de Responsabilidade Fiscal. O embargante pretendeu, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais. 2. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não sendo instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão. 3. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de vedação à cumulação dos adicionais de anuênio e quinquênio, demonstrando a existência de bases legais e fatos geradores distintos, afastando o efeito cascata. 4. Também foi analisada a invocação do art. 20, III, "b", da LRF, tendo sido afirmado que o apelante não demonstrou impacto fiscal concreto que justificasse a limitação dos direitos assegurados. 5. A pretensão da embargante se limita a rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8000925-27.2023.8.05.0198, em que figura como embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e embargado MARIA CELMA GOMES DA ROCHA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.